Tribunal: STF
Processo: HC 187040
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM  ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA. SITUAÇÃO QUE, NO CASO, NÃO AFASTA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    2. Há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o Juízo de origem, ao decretar a custódia preventiva, salientou que ficou clara a sua suposta participação, inclusive na condição de líder, em organização criminosa voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas, com o destaque de que o réu mantém envolvimento em ações criminosas ligadas ao tráfico há mais de uma década. Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o agravante fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.
    3. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias – não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos por cada parte interessada.
    4. A defesa não comprovou, de maneira satisfatória,  que o ambiente no qual o agravante se encontra custodiado não possui condições de fornecer-lhe o tratamento de saúde adequado, tampouco demonstrou a insuficiência dos serviços estatais ou que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não possui condições efetivas de prestar a assistência médica de que ele, em tese, necessita. Nessa perspectiva, a manutenção da prisão, no local onde se encontra o ora recorrente, não se incompatibiliza com os fins a que a pena se propõe, tampouco o expõe a real e iminente perigo de vida. 
    5. Agravo regimental não provido.”
    (RHC 124.401-AgRg/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao ora paciente o direito de estar em liberdade.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A DEMANDAR REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria ora em exame.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes  razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, mantida tanto pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Impende registrar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 89.847/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 90.889/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 94.999/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), revestir-se de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus que supostamente integrem organização criminosa:
    “‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
    A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a materialidade dos fatos e a presença de indícios da autoria, o que restou confirmado pela sentença condenatória.
    Dados concretos evidenciam a necessidade de garantir-se a ordem pública, dada a alta periculosidade do paciente, que integrava sofisticada organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. Ademais, ao que se apurou, o réu faz do comércio de entorpecentes a sua profissão, a indicar que ele, caso venha a ser solto, voltará à criminalidade.
    Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
    Ordem denegada.”
    (HC 94.442/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR EXCEÇÃO À REGRA DA SÚMULA 691/STF.
    A prisão cautelar do paciente acusado de ser um dos principais integrantes da organização criminosa está concretamente fundamentada, não justificando excepcionar-se a Súmula 691 desta Corte.
    Agravo regimental em ‘habeas corpus’ não provido.”
    (HC 95.421-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO.
    …...................................................................................................
    PACIENTE QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações criminosas. Precedentes.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prisão preventiva está devidamente motivada, tendo em vista ‘tratar-se de agentes, em tese, integrantes de perigosa quadrilha especializada em assaltos a agências bancárias’, bem como em razão da ‘necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos’. (…). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 125.568-AgR/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão ora impugnada ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Cumpre registrar, de outro lado, no que concerne especificamente à pretendida substituição da prisão cautelar imposta ao ora paciente "por medidas cautelares diversas" ou, em caráter subsidiário, por "prisão domiciliar", em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal  que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e  em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (...).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a recurso ordinário em “habeas corpus” interpostos em favor do ora paciente com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo transcrever, no ponto, o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão em referência:
    “No que tange à pandemia causada pelo Coronavírus, registro não desconhecer a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. 
    No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos por cada parte interessada. 
    Estabelecida essa premissa, penso que tal recomendação não afasta, especificamente no caso dos autos, a necessidade de imposição da prisão preventiva, notadamente porque, conforme anteriormente salientado, há diversos elementos concretos a evidenciar que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o recorrente, em tese, fazia parte (inclusive, na condição de líder) e, dessa forma, interromper as atividades do grupo. 
    Ademais, reitero que a defesa não trouxe aos autos maiores elementos que possam demonstrar, de maneira inequívoca, que o agravante integra unidade de risco ou que a sua saúde esteja em risco, caso permaneça preso cautelarmente.
    Consoante relatório médico juntado à fl. 417 – devidamente atestado pelo Dr. Marcelo Sech (CRM n. 14.643) –, o réu iniciou tratamento após queixa de ‘azia’, com história de uso frequente de álcool e tabaco, ocasião em que também recebeu orientações sobre hábitos alimentares, restrição de álcool e cigarro. Ainda, atestou o referido médico que, em 21/8/2018, o acusado retornou ao consultório ‘de posse de uma Endoscopia realizada no dia 08.08.2018 – laudo de esofagite grau C, associado a hérnia de hiato de 4 cm, teste urease negativo (pesquisa de H. Pylori)’ (fl. 417).
    No entanto, observou o médico que, depois daquela data (21/8/2018), o réu não retornou mais ao consultório médico, sendo certo que a sua prisão preventiva foi decretada somente em 17/11/2019 (fl. 289), ou seja, mais de 1 ano depois daquela última consulta, a sugerir, ao menos em tese, que o tratamento médico (ou acompanhamento médico) a que deveria ser submetido não é tão urgente assim ou mesmo que o seu quadro de saúde haja melhorado.
    Quanto à alegação de que ‘o indiciado tem seríssimos problemas pulmonares, em razão de bronquite-asmática que o acomete desde a infância’, esclareço que a defesa não juntou aos autos nenhum laudo médico atestando esse aventado quadro de saúde.
    Vale dizer, a defesa não comprovou, de maneira satisfatória, que o ambiente no qual o agravante se encontra custodiado não possui condições de fornecer-lhe o tratamento de saúde adequado, tampouco demonstrou a insuficiência dos serviços estatais ou que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não possui condições efetivas de prestar a assistência médica de que ele, em tese, necessita.
    Nessa perspectiva, a manutenção da prisão, no local onde se encontra o ora recorrente, não se incompatibiliza com os fins a que a pena se propõe, tampouco o expõe a real e iminente perigo de vida.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 186.260/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 186.507/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 186.521/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator